Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NÃO DEMONSTRADO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento da sucessão processual, com o objetivo de incluir o sócio no polo passivo da demanda executória, a fim de que responda pelo crédito objeto da execução.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ora agravante ajuizou execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de locação de espaço comercial, contra a pessoa jurídica executada, parte agravada; (ii) constatada a inexistência de bens penhoráveis em nome da sociedade e verificada sua extinção voluntária, a exequente apresentou o distrato social, e requereu a sucessão processual para inclusão do sócio no polo passivo da execução, sob o argumento de que ele teria assumido responsabilidade pelos passivos supervenientes no distrato social; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a sucessão processual, ao fundamento de que, sendo a executada sociedade limitada, e inexistindo saldo remanescente na liquidação, o sócio não teria recebido haveres que justificassem sua responsabilização direta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de pessoas jurídicas em que a responsabilidade é limitada, os sócios respondem (ou não) com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, após a integralização do capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos (CC, art. 1.110).
5. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, conforme o artigo 110 do CPC, desde que se observem as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios.
6. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Por isso, a sucessão processual só se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
7. A parte agravante não teria demonstrado, de forma inequívoca, que, em decorrência da liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada), teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110).
8. Para o sócio ou administrador responder ilimitadamente pelas deliberações infringentes do contrato ou da lei, nos termos do art. 1.080, do CC, mostra-se imprescindível a demonstração da concretização de atos fraudulentos que teria dado causa às "deliberações infringentes", circunstância aqui não evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.080 e 1.110; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1997272, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 1993691, Rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cìvel, DJe 13.05.2025; acórdão 1979048, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cìvel, DJe 26.03.2025; acórdão 2019466, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.07.2025.